Tribunal: TJBA
Processo: 8028134-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028134-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA

AGRAVADO: DEBORA TAINA SANTOS LAGO

Advogado(s)
:
GEISA ALVES RIBEIRO QUEIROZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO
. INEXISTÊNCIA DE
RAZOABILIDADE
NA ORDEM.
EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS VULTOSOS PARA A AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOCIEDADE ENTRE AS PARTES, ATÉ ENTÃO.
NO CASO EM TELA, A PRISÃO CIVIL SE AFIGURA COMO MEDIDA POR DEMAIS GRAVOSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO SUSTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.